Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-89.2022.8.11.0108
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001960-89.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MONTE AZUL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 44.031.843/0001-20 (APELANTE), TAMARA DE PAULA RODRIGUES - CPF: 103.896.166-13 (ADVOGADO), BRUNO COSTA MOREIRA - CPF: 013.158.416-22 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 374.457.156-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BARCELOS SIGNORELLI - CPF: 003.475.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato de secretário municipal que indeferiu pedido de imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de capital social, considerando a diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor de mercado atribuído pela administração tributária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal aplica-se quando há divergência entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor de
mercado atribuído pela administração tributária na incorporação de imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital social.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796.376/SC (Tema 796), fixou tese estabelecendo que
"a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado",
delimitando com precisão o alcance da imunidade constitucional.

4.
A administração tributária possui competência para revisar o valor declarado pelo contribuinte, assegurando o valor correto da exação e prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário, sendo a base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional.

5.
A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não é absoluta, podendo ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo, observado o contraditório e a ampla defesa.

6.
A imunidade constitucional possui finalidade específica de incentivar a capitalização de empresas mediante a incorporação de bens ao patrimônio social, não constituindo benesse fiscal ilimitada que permita a elisão tributária mediante
subdeclaração
de valores.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal não impede a administração tributária de proceder à revisão do valor declarado pelo contribuinte na integralização de capital social, sendo legítima a tributação sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor efetivamente destinado à integralização do capital subscrito, observado o devido processo administrativo."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, §2º, I; CTN, art. 38; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC, Tema 796; STF, Reclamação n. 80.766, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1000642-61.2023.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
MONTE AZUL AGROPECU
Á
RIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
(MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1001960-89.2022.8.11.0108
, impetrado contra ato tido coator do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE TAPURAH
(MT)
, denegou a segurança.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que
:
(i)
o Tema 796 do STF não se aplica ao caso concreto, pois não houve destinação de valores para reserva de capital;
(
ii
)
toda a integralização destinou-se ao capital social;
(
iii
)
o Município arbitrou unilateralmente o valor dos imóveis sem observância do devido processo legal; e
(
iv
)
a legislação federal autoriza a integralização pelo valor constante da declaração de bens.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para conceder a segurança,
para que seja reconhecida a imunidade do ITBI, assim como autorizar a transferência dos imóveis, mediante integralização do capital social das empresas, sem a incidência do ITBI.

Alternativamente,
que seja a parte
a
pelada condenada a apurar o valor dos imóveis nos termos do artigo 330 da Lei Complementar de n.º 67/2014 (Código Tributário do Município de Tapurah/MT).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada requerendo o não provimento do recurso (Id.
322852884
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
324829396
,
apontando a inexistência de interesse ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta por
MONTE AZUL AGROPECU
Á
RIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1001960-89.2022.8.11.0108
, impetrado contra ato tido coator do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE TAPURAH
(MT)
, denegou a segurança.

A controvérsia cinge-se à determinação do alcance da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição
da República
, especificamente quanto à possibilidade
do
fisco municipal exigir ITBI sobre a diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor de mercado atribuído pela administração tributária na incorporação de imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital social.

A apelante busca estabelecer
distinguishing
argumentando que o Tema 796 aplica-se exclusivamente às hipóteses em que há excesso destinado
à
reserva de capital, não se estendendo aos casos em que existe divergência entre o valor declarado e o valor de mercado.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição da República estabelece que o ITBI
"não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil"
.

A interpretação dessa norma constitucional foi objeto de minuciosa análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, que resultou na fixação do Tema nº 796 de repercussão geral, cuja tese estabelece que
"a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.

O precedente da Suprema Corte delimita com precisão o alcance da imunidade constitucional, estabelecendo que
esta
se circunscreve estritamente ao valor destinado à integralização do capital social subscrito, não abrangendo eventual valor excedente dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica.

Nesse sentido, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decido que
“A imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF, não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a tributação sobre o montante excedente”.
(N.U 1000642-61.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025).

Em caso análogo ao presente recurso, o Ministro Luiz Fux, ao relatar e julgar Reclamação oriunda do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso ressaltou que
“a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da base de cálculo do ITBI, diante da diferença entre o valor venal fixado pelo Município e o valor declarado pelo reclamante para integralização de cota social”.

Naquela ocasião, o e. Ministro Relator conclui que
“o conteúdo da decisão ora reclamada não destoou daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão reclamado não afastou a imunidade tributária do ITBI, determinando a sua incidência apenas sobre a diferença entre o valor
dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado”.
(STF. Reclamação n. 80.766, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/09/2025).

No caso em análise, emerge dos autos flagrante disparidade entre o valor
total
declarado pela contribuinte para o
s
imóve
is
objeto
s
da integralização (R$
308.782,00
) e o valor arbitrado pela autoridade fiscal competente (R$
456.869.173,00
).

Sob essa ótica, cumpre destacar que o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 é claro ao dispor que “
as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”.

Isso significa que a referida integralização de capital poderá ser aferida tanto com base no valor declarado pelo contribuinte quanto no valor de mercado, de modo que, a princípio, não há ilegalidade na revisão pelo Fisco.

Essa conclusão inclusive foi adotada por esta c. Primeira Câmara de Direito Público, ao estabelecer que
“
a base de cálculo do ITBI consiste o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal
”
. (TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.08.2024).
[sem destaque no original].

A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não é absoluta, podendo ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo.

A circunstância de o sócio ter declarado o imóvel pelo valor histórico de aquisição perante a Receita Federal não possui o condão de vincular a administração tributária municipal quanto à base de cálculo do ITBI, tributo cuja competência constitucionalmente atribuída aos Municípios exige a observância do valor venal do bem transmitido.

Cumpre observar que a imunidade constitucional em comento possui finalidade específica de incentivar a capitalização de empresas mediante a incorporação de bens ao patrimônio social, não constituindo benesse fiscal ilimitada que permita a elisão tributária mediante
subdeclaração
de valores.

A eventual aplicação da imunidade ao valor integral do bem, independentemente de sua correspondência ao capital efetivamente integralizado, resultaria em distorção do instituto constitucional, permitindo que operações de transmissão imobiliária se beneficiem indevidamente da desoneração tributária destinada especificamente às operações societárias.

Por fim, não há que se falar em violação ao Tema 1
.
113 do
c.
STJ ou ao art. 148 do CTN por suposto "arbitramento unilateral". A alegação de ausência de processo administrativo é
rechaçada
pelos próprios documentos que instruem a inicial
, consoante se vê nos Ids.
322852394
,
322852395
,
322852396
,
322852397
e
322852398
.

Com efeito, denota-se dos autos que a parte ora apelante apresentou 2 (dois)
pedidos de imunidade (Processos 1957/2022 e 1958/2022).

O Fisco, analisando os fatos e o direito (Tema 796/STF), proferiu decisões fundamentadas.
A autoridade fiscal apontou, inclusive, a notória disparidade de valores, citando que apenas o imóvel da Matrícula 8.607 possui uma avaliação para fins de hipoteca de R$ 456.869.173,00 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, cento e setenta e três reais), enquanto foi integralizado por apenas R$ 292.736,00
(duzentos e noventa e dois mil setecentos e trinta e seis reais)
.

Ademais, verifica-se que a parte apelante
exerceu plenamente o contraditório ao interpor
r
ecurso
a
dministrativo (Processo 2208/2022), que foi igualmente analisado e decidido pela autoridade superior. O que o Tema 1113/STJ veda é o arbitramento
prévio
e
de ofício
sem contraditório, o que
não demonstra ser
o
caso
em tela, onde o Fisco, dentro de um processo regular iniciado
pelo contribuinte, indeferiu o pleito de imunidade total sobre o valor excedente, aplicando a jurisprudência vinculante.

Dessa forma,
tenho que
agiu com acerto o
d. juízo
a quo
ao denegar a segurança, pois o ato coator
se
encontra em estrita conformidade com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 796) e com a jurisprudência pacífica deste
e.
Tribunal de Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025